Tribunal: CARF
Processo: 15563.000794/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000794/2008-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.263 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. PRAZO LEGAL
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência
do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do CTN.
No entanto, inexistindo pagamentos antecipados, o prazo de decadência dos
tributos é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, previsto no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000794/2008-79
Fl. 6643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-001.319, de 01/02/2016 (fls. 6.416/6.435),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
Trata-se o processo de Autos de Infração lavrados contra a Contribuinte (fls.
330/370), para a exigência de IRPJ e reflexos na CSLL, na Contribuição para o PIS/Pasep e
para a COFINS, por ter a Fiscalização constatado irregularidades referentes aos anos-calendário
2003 e 2004. Foi aplicada a Multa de Ofício de forma qualificada, no percentual de 150% e
ainda lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária contra os sócios.
O sujeito passivo foi cientificado do presente Auto de Infração em 11/12/2008
(fls. 338, 347, 355 e 365) e o Termo de Inicio de Ação Fiscal foi recepcionado em 15/01/2007,
conforme consta à fl. 374, do TVF.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 371/432, a Fiscalização
relatou, em apertada síntese, que:
- em 04/04/2005, em Diligência Fiscal, a Fiscalização compareceu ao endereço
cadastral da empresa, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, onde encontrou um
estabelecimento comercial fechado e foi informado por vizinhos que a interessada não mais
exercia suas atividades naquele local;
- constatou-se que, em 25/04/2005, a empresa apresentou DIPJ/2005, ano-
calendário 2004, como sociedade INATIVA, tendo transmitido, em 14/08/2005 a declaração
retificadora (DIPJ retificadora), optando pelo lucro real trimestral, sem no entanto, declarar
qualquer receita no período (fl. 372). Consta ainda as seguintes informações sobre as
Declarações: entrega em 14/08/2005, de "DIPJ 2003" RETIT1CADORA para o ano-calendário
de 2002; entrega em 14/08/2005, de "DIPJ 2004" RETIFICADORA para o ano-calendário de
2003, e entrega em 14/08/2005, de "DIPJ 2004" RETIT1CADORA, para o ano-calendário de
2004 (fl.384), e vide quadro demonstrativo de fl. 396;
- que o Sujeito Passivo não apresentou DCTF no período compreendido entre
janeiro de 2004 e julho de 2005 (fl. 372);
- que no período de 01/01/2004 a 22/09/2005, não houve recolhimentos por
parte da interessada de IRPJ (códigos 3373 e 0220) e de CSLL (6012), fls. 372/373;
- teve movimentação financeira em 2004 no valor aproximado de R$
8.500.000,00, tendo apresentado imutabilidade de Ativo e Passivo em relação ao ano-calendário
anterior, concluindo que o montante acima não decorreu de realização de ativo no período;
- verificou que por meio de alteração contratual ocorrida em 09/08/2005, o
endereço passou a ser no município de Duque de Caixas/RJ, razão pela qual foi representado à
DRF/Nova Iguaçu, que tentou intimar a empresa em seu novo endereço, mas não obteve sucesso.
Encaminhar o Termo de Início da Ação Fiscal, para o endereço do sócio Sr. Cláudio, que o
recepcionou em 15/01/2007. A partir de então, todas as intimações passaram a ser postadas para
o endereço do sócio, culminando com a que foi recebida em 28/10/2008;
Fl. 6644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

- foi intimada a apresentar a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias no ano-calendário 2004; entregou cópia do distrato firmado entre a empresa e
AMBEV, relacionando valores recebidos desta no período compreendido entre 10/04/2003 e
28/10/2003; frustradas as tentativas de identificação das contas bancárias da interessada emitiu,
em 01/08/2007, requisições de movimentações financeiras (RMF) para diversos bancos;
- que as respostas das instituições financeiras permitiram a verificação dos valores
depositados pela AMBEV, a descoberta de vários depósitos efetuados por pessoas jurídicas, e a
identificação de pagamentos feitos pela interessada;
- em resumo, o valor tributável se deu a partir do arbitramento do lucro, no ano
calendário 2003, sobre a receita bruta conhecida constante na DIPJ 2004, acrescido do ganho de
capital, originado pelos valores recebidos pelo distrato do contrato de revenda e distribuição de
bebidas entre o fornecedor (AMBEV) e distribuidora (contribuinte). No ano calendário 2004, o
arbitramento do lucro deu-se a partir das receitas financeiras, informações obtidas nos sistemas
da RFB e informadas por Instituição Financeira;
- ressalta que do lançamento, efetuou compensação dos seguintes IMPOSTOS e
CONTRIBUIÇÕES:
a1) IRPJ: informa que para o ano calendário de 2003, depois de apurados os
valores de IRPJ e CSLL, foram compensados os valores pagos e/ou informados em DCTF para
o período: 1o e 2o Trimestre de 2003, conforme tabelas apresentada à fl. 419 (extrato da DCTF de
fls. 267/268);
a2) para o ano-calendário de 2004, o arbitramento do lucro teve como base de
calculo as receitas de aplicações financeiras, entretanto como ocorreu retenção na fonte de
imposto de renda na fonte, esses valores, foram devidamente compensados na apuração do
imposto de renda devido para o período (tabela fl. 419);
b) CSLL no ano calendário de 2003, quanto aos valores pagos/declarados em
DCTF no período: 1o e 2o Trimestre de 2003, conforme tabela de fl. 419, e
c) ainda referente ao ano calendário de 2003, constam valores declarados em
DCTF relativos a PIS e COFINS – referente ao período de janeiro a julho/2003, conforme
tabela de fl. 420, mas eles não foram objeto de compensação por ocasião do lançamento,
apurados em regime não-cumulativo, pois inaplicável nos casos de arbitramento;
- que a multa de ofício foi aplicada em sua forma qualificada, uma vez que a
empresa, por ato voluntário e consciente do ilícito fiscal, omitiu as receitas;
- por fim, lavrou os Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS), de fls. 433/436,
contra os sócios Sr. Cláudio Lopes Duarte e Sr. Antônio Silva Duarte e, a Representação Fiscal
para Fins Penais consubstanciada pelo PAF no 15563.000795/2008-13.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte e os responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração e
apresentaram a Impugnação de fls. 453/559, na qual, em síntese, alegam, todos pela
Contribuinte, os seguintes argumentos:
1)- inocorrência de dolo, fraude ou simulação, uma vez que as DIPJ retificadoras
(anos-calendário 2003 e 2004) foram entregues espontaneamente, já que o termo de início da
ação fiscal (fls.04/05) foi lavrado em 29/12/2006 e recebido pela interessada em 15/01/2007,
enquanto as declarações foram transmitidas em 14/08/2005;
Fl. 6645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

1.1- que os valores pagos pela AMBEV em razão do distrato contratual não foram
informados na DIPJ/2004 original porque já com suas atividades encerradas, "não reunia mais
aparato contábil competente e entendeu de forma inadequada esta espécie de receita";
1,2- que as receitas financeiras não constavam da DIPJ/2005 porque o então frágil
aparato contábil da empresa não considerou estas receitas financeiras como receitas tributáveis,
trata-se pura e simplesmente de um erro de interpretação;
1.3- que na DIPJ/2005 se declarou inativa porque suas atividades estavam
paralisadas desde julho de 2003, já que "não auferia receita operacional” e que suas mudanças de
endereço se deveram a questões meramente comerciais;
2)- quanto a decadência: como não ocorreu dolo, fraude ou simulação, aplica-se
aos lançamentos o prazo decadencial do art. 150, §4° do CTN) e, o lançamento revela-se
improcedente quanto a todos os valores exigidos referentes ao ano de 2003.
3)- do arbitramento do lucro de 2003 e 2004: a Fiscalização justificou o
arbitramento com a ausência dos livros contábeis, desconsiderando que eles haviam sido
furtados, juntamente com os demais documentos contábeis, em 01/09/2005; que o arbitramento é
medida extremamente excepcional; que inexiste previsão legal para o arbitramento do PIS e da
COFINS, devendo-se, por isso, restabelecer o cálculo do tributo pelo regime não-cumulativo;
3.1- que o arbitramento para o ano base de 2004 não se mostra legítimo, pois os
livros contábeis, cujos originais foram furtados, foram refeitos e devidamente entregues em
24/07/2007, e que a adição das receitas financeiras à base de cálculo do lucro só se justifica na
sistemática do lucro arbitrado, haja vista a não inclusão no lucro real de receitas financeiras
oriundas de aplicações em renda variável, nos termos do art. 373 do RIR/99;
4)- elabora seus argumentos sobre a não incidência de PIS/COFINS sobre as
receitas financeiras, bem como da exclusão de ICMS na apuração de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS;
5)- da inaplicabilidade da multa qualificada, uma vez que foi entregue as DIPJs
retificadoras, e as receitas que a Fiscalização aponta como omitidas, e que tais retificadoras
foram apresentadas antes do início da Ação Fiscal que deu origem ao presente lançamento, sendo
então caracterizada a espontaneidade da conduta corretiva;
6)- elabora arrazoado sobre da inaplicabilidade da taxa Selic;
7)- da impossibilidade de responsabilidade tributária solidária dos sócios Cláudio
Lopes Duarte e Antônio Silva Duarte e da inexistência de crime tributário no caso;
8)- Por fim, requer a produção de prova pericial e realização de diligências.
A DRJ no Rio de Janeiro (RJ), apreciou as Impugnações e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 12-25.572, de 14/08/2009 (fls. 686/716), julgou procedente em
parte a Impugnação, mantendo-se na integra o IRPJ e CSLL, excluindo parte do crédito exigido
do PIS e da COFINS que foram declarados em DCTF (jan a jul/2003) e manteve a multa
proporcional de 150% (qualificada). Na referida decisão a Turma assentou que:
- negado a realização de diligências e perícias, considerada prescindível quando o
feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento;
- responsabilidade solidária dos sócios: a identificação de responsáveis solidários
pelo crédito tributário é competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão da
administração pública encarregado da execução fiscal;
Fl. 6646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

- a simples afirmativa de extravio da escrituração não elide o arbitramento do
lucro, sendo necessárias a comunicação do fato às autoridades competentes e, se possível, a
reconstituição da documentação, sendo certo que, na ausência desta, só resta a sistemática do
lucro arbitrado para a apuração dos tributos devidos;
- tributação reflexa da CSLL, PIS e da COFINS: ressalvados os casos especiais, o
lançamento reflexo colhe a mesma sorte do denominado matriz, em razão da relação de causa e
efeito existente entre ambos.
- a constatação de conduta dolosa do sujeito passivo autoriza a cominação da
multa de oficio em sua forma qualificada;
- a exigência de juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic encontra no
art. 61, §3°, da Lei n°9.430, de 1996;
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de 1a instância, e inconformados com o seu teor, o
Contribuinte e responsáveis solidárias apresentaram Recurso Voluntário de fls. 735/787,
repisando as alegações da Impugnação, reforçando especialmente que:
a) seja declarada nula a decisão proferida pela DRJ, por conta do cerceamento de
defesa devido ao indeferimento da produção de prova pericial e realização de diligências;
b) da configuração da espontaneidade e das declarações retificadoras enviadas;
c) que seja reconhecida a decadência dos créditos tributários referentes ao ano-
base de 2003, nos termos dos art. 150, §4o c/c 156, V do CTN; por consequência reconhecida a
ilegitimidade do arbitramento feito para o ano-base de 2003;
d) que seja afastada a atribuição de responsabilidade tributária solidária dos
Recorrentes Cláudio Lopes Duarte e Antônio Silva Duarte, haja vista a inexistência de dolo ou
fraude no caso concreto, não se aplicando então o art. 135, III, do CTN;
e) que seja afastada a acusação dos crimes previstos nos arts. 1o, I e 2° da Lei no
8.137, de 1990, determinado o arquivamento da Representação Fiscal para Fins Penais;
f) que seja reconhecida inexistência de ganho de capital em relação aos valores
pagos pela AMBEV em razão do distrato contratual realizado;
g) que seja reconhecida a ilegitimidade do arbitramento feito para o ano-base de
2004, e reconhecida a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre as receitas financeiras auferidas;
h) seja reconhecida a não incidência da COFINS e do PIS sobre as receitas
financeiras auferidas no ano-base de 2004, haja vista o STF ter declarado inconstitucional o
alargamento da base de cálculo das contribuições feito pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de 1998;
i) seja determinada a revisão do percentual da multa de ofício qualificada,
reduzindo-a para o valor de 20% em relação aos valores já declarados e 75% nas demais
hipóteses, haja vista a absoluta ausência de dolo, fraude ou sonegação no caso concreto;
Resolução/CARF
Encaminhado o Recurso Voluntário ao CARF, em 03/10/2012, a Turma
determinou através da Resolução no 1202-000.140, de 03/10/2012 (fls. 790/805), o
sobrestamento do processo com base no disposto no art. 62 do RICARF, vez que fazia parte do
Fl. 6647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

processo a discussão acerca da possibilidade de quebra do sigilo bancário sem autorização,
matéria esta que estava pendente de análise pelo STF em sede de Repercussão Geral.
Decisão de 2a Instância/CARF
Com a revogação do mencionado dispositivo do Regimento deste Conselho, os
autos retornaram para julgamento, conforme Despacho de fl. 806. Em apreciação do Recurso
Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-001.319, de 01/02/2016
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para excluir a responsabilidade solidária
dos sócios arrolados, afastar a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a para 75% e excluir da
base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras do ano de 2004. Nesta decisão o
Colegiado assentou que:
a) a realização de diligências e perícias tem como finalidade sanar todas as
dúvidas para o julgamento da lide, não se trata do caso em tela, portanto, não há nulidade;
b) declarações retificadoras, diligências e espontaneidade: a simples diligência
que não configure início efetivo de ação fiscal com objeto e períodos predeterminados, não tem o
efeito de excluir a espontaneidade do contribuinte. A inércia da fiscalização por mais de 60 dias
possibilita que o contribuinte readquira sua espontaneidade, conforme disposição do PAF;
c) decadência: na ausência de fraude ou dolo, para fins de contagem do prazo
decadencial, deve ser utilizada a regras constante no art. 150, §4° do CTN, cujo ponto inicial é a
data da ocorrência do fato gerador do tributo;
d) crédito tributário lançado, responsabilidade tributária do sócio: o envio
espontâneo de declarações retificadoras que suprem as omissões presentes nas declarações
originais, excluem a hipótese de fraude e dolo e afastam a responsabilização dos sócios;
e) arbitramento do lucro: a simples afirmativa de extravio da escrituração não
impede o arbitramento do lucro. Não sendo realizada a comunicação temporal do fato às
autoridades competentes e, nem a reconstituição da documentação, só resta a autoridade
fazendária a sistemática do lucro arbitrado;
f) tributação reflexa da CSLL, PIS e da COFINS: ressalvados os casos especiais,
o lançamento reflexo colhe a mesma sorte do denominado matriz, em razão da relação de causa e
efeito existente entre ambos;
g) o STF considerou inconstitucional o alargamento das bases de cálculo do PIS e
da COFINS, promovido pelo § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, no Recurso Extraordinário
no 585.235/MG, reconhecendo a repercussão geral do tema. Dessa forma, o PIS e a COFINS
tributados na forma da Lei no 9.718, de 1998, incidem somente sobre o faturamento;
h) Na hipótese de arbitramento não é possível efetuar o cálculo exata da base de
incidência do PIS e da COFINS, exatamente pela ausência de informações contábeis suficientes,
não havendo espaço para discussão sobre exclusões da base de cálculo, como o ICMS;
i) qualificação da Multa de Ofício: A ausência de constatação de conduta dolosa
do sujeito passivo desautoriza a aplicação da multa de oficio em sua forma qualificada.
Embargos de Declaração/PGFN
Cientificada do Acórdão no 1201-001.319, de 01/02/2016, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de declaração de fls. 6.437/6.446, que em apertada síntese, alega que o
Fl. 6648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

Acórdão se mostrou omisso no ponto em que afasta a responsabilidade solidária dos sócios e
reduz a multa qualificada aplicada no lançamento.
Em 10/06/2016, no Despacho de fls. 6.449/6.451, o Presidente da Turma decidiu
que já é pacifico neste Conselho o entendimento de que o julgador não precisa rebater todos os
argumentos apresentados pela parte se, o argumento abordado na decisão já se mostra suficiente
para a formação da opinião do julgador e os Embargos não foram admitidos.
Ocorreu que, por lapso, sobreveio aos autos novo Despacho de fls. 6.499/6.501
que, desta vez, admitiu os mesmo embargos da PGFN.
Embargos de Declaração/Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1201-001.319, de 01/02/2016, o Contribuinte opôs os
Embargos de declaração de fls. 6.482/6.491, que em apertada síntese, alega que o Acórdão teria
incorrido em contradição, vez que por unanimidade fora afastada a premissa de dolo ou fraude
utilizada pelo Fisco e, por consequência, a multa aplicada também fora reduzida de 150% para
75%, contudo, de forma contraditória, aplicou a regra do art. 173, I do CTN para fins de
contagem de prazo decadencial no tangente aos fatos geradores de 2003, cujos créditos
tributários forma mantidos pelo acórdão embargado.
Em 18/10/2016, no Despacho de fls. 6.496/6.498, o Presidente da Turma decidiu
que os Embargos devem ser admitidos e colocados em sessão para apreciação da Turma.
Acórdão de Embargos
A Turma passou a analisar os Embargos de declaração opostos pela PGFN (fls.
6.437) e pela Contribuinte (fls. 6.482) contra o Acórdão no 1201-001.319.
Restou consignado no voto condutor que restou claro que o primeiro Despacho
que não admitiu os embargos declaratórios da Fazenda Nacional constitui ato jurídico perfeito de
efeito imutável nos autos. Assim, não resta outra providência ao presente relator que não seja
tornar ineficaz o mencionado segundo despacho de admissibilidade dos embargos declaratórios
da PGFN tornado impossível sua análise pela Turma de Julgamento.
Quanto aos Embargos do Contribuinte, decidiu que não restou comprovado a
contradição alegada pela Embargante (contribuinte), mas tão somente um descontentamento com
o racional e a conclusão do Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração. E
concluiu na ementa que: “Ainda que afastada a multa qualificada decorrente de conduta dolosa
da contribuinte em razão de apresentação de declarações retificadoras, a ausência de
pagamento do tributo mantém a contagem do prazo decadencial nos moldes do art. 173, I do
CTN, inexistindo contradição em tal racional”.
Assim, conforme Acórdão ( em Embargos) no 1201-001.836, de 27/07/2017 (fls.
6.508/6.514), o Colegiado decidiu por não acolher os Embargos de declaração opostos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1201-001.319, de 01/02/2016, integrado pelo
Acórdão (em Embargos) no 1201-001.836, de 27/07/2017, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial de divergência de fls. 6.547/6.575, apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo à baila a seguinte matéria:
Decadência - Alcance da regra do art. 150, §4o do CTN.
Defende que há divergência de interpretação da legislação tributária em relação ao
alcance da regra do art. 150, §4o do CTN em função de haver confissão de dívida através das
Fl. 6649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

declarações de tributos e tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado nos paradigmas,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os seguintes
Acórdãos: no 9101-003.284 e no 9101-003.287, alegando que:
No Acórdão recorrido o Colegiado defendeu, em relação aos tributos por
homologação, que na ausência de dolo, apenas o efetivo pagamento atrairia para fins decadencial
a regra do art. 150, §4° do CTN.
Já, nos Acórdãos paradigmas, decidiram de forma diversa, na medida em que
deram um alcance mais elástico à regra art. 150, §4° do CTN, e consideraram que a existência
de confissão de dívida - seja na forma de declaração de tributos (paradigma 1) ou de
parcelamento (paradigma 2), supre o pagamento espontâneo para fins de valer a regra do art.
150, §4° do CTN, afastando assim a regra do art. 173, I do CTN, na ausência de dolo.
No exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante as considerações acima
declinadas, verificou-se a presença do dissídio jurisprudencial suscitado pelo Contribuinte.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial S/No - 2a
Câmara, de 30/10/2018 (fls. 6.625/6.631), deu seguimento, ao Recurso Especial interposto pelo
Sujeito Passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificado do Acórdão no 1201-001.319, de 01/02/2016, integrado
pelo Acórdão (em Embargos) no 1201-001.836, de 27/07/2017, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho que lhe foi dado seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 6.633/6.638, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido.
Aduz que, não deve ser reformada a decisão recorrida, pois de acordo com a
jurisprudência e a doutrina, a inexistência de pagamento do tributo, não admite a contagem do
prazo decadencial a partir do fato gerador.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, conforme consta do Despacho
de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, de
30/10/2018 (fls. 6.625/6.631).
No entanto, entendo que o mesmo necessita de verificações mais apuradas quanto
aos demais requisitos para que sua admissibilidade seja reconhecida. Explico.
Fl. 6650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

A divergência alegada pelo Contribuinte no Recurso Especial refere-se à seguinte
matéria: Decadência - Alcance da regra do art. 150, §4o do CTN.
Para comprovação da divergência, o Contribuinte apresentou, a título de
paradigma os seguintes Acórdãos: no 9101-003.284 e no 9101-003.287, alegando que há
divergência de interpretação da legislação tributária em relação ao alcance da regra do art. 150,
§4o do CTN, em função de haver confissão de dívida, seja através das declarações de tributos
(paradigma 1) e de parcelamento de débitos (paradigma 2), e que tais ações supre o pagamento
espontâneo, para fins de aplicação da regra do art. 150, §4o, do CTN.
Como relatado, no Acórdão recorrido o Colegiado defendeu, em relação aos
tributos por homologação, que na ausência de dolo, apenas o efetivo pagamento atrairia para
fins decadencial a regra do art. 150, §4° do CTN.
No Acórdão paradigma no 1 (9101-003.284, de 07/12/2017), decidiu de forma
diversa, na medida em que deu um alcance mais elástico à regra art. 150, §4° do CTN, e
considerou que a existência de confissão de dívida na forma da Declaração de Rendimentos de
IRPJ e CSLL para o ano calendário, supre o pagamento espontâneo para fins de valer a regra
do art. 150, §4° do CTN, afastando assim a regra do art. 173, I do CTN. Confira-se trecho do
voto condutor abaixo reproduzido:
“(...) No caso concreto, foram disponibilizados pela Contribuinte, as cópias IRPJ/97
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS, referentes ao ano-calendário de 1996. A
declaração tinha efeito de confissão de dívida, como se pode observar do disposto no
recibo de efls. 456:
O presente Recibo de Entrega de Declaração de Rendimentos em disquete, ano
calendário 1996, contém a transcrição de parte das fichas 08, 09, II e 24 da
referida Declaração. Os valores nele declarados constituem confissão de divida,
nos termos do artigo 5o do Decreto lei n° 2.124/84, correspondendo à expressão
da verdade.
E na declaração consta IRPJ e CSLL a pagar confessados para todos os meses do
ano (estimativa mensal, sendo a Contribuinte optante do lucro real anual)”. (Grifei)
Portanto, para este paradigma no 1, a divergência jurisprudencial restou
perfeitamente comprovada, pois os débitos foram declarados em Declarações.
No entanto, no Acórdão paradigma no 2 (9101-003.288, de 07/12/2017), também
decidiu de forma diversa do recorrido, na medida em que considerou que a existência de
confissão de dívida na forma de adesão ao Parcelamento dos débito incluídos no REFIS, e
que isso, supre o pagamento espontâneo para fins de valer a regra do art. 150, §4° do CTN,
afastando assim a regra do art. 173, I do CTN. Cabe ressaltar que o lançamento fiscal deu-se
posteriormente à adesão ao parcelamento. Confira-se trecho do voto condutor abaixo
reproduzido:
“(...) Mais adiante consta Declaração de Recuperação Fiscal - REFIS (a partir da efl.
429), enviada em 30/06/2000. Consta confissão de IRPJ e CSLL do 3o trimestre de
1999 (efls. 430/431). Vale lembrar que o lançamento fiscal deu-se em 25/11/2004,
posteriormente à adesão ao parcelamento, e o objeto da infração 2 foi a diferença entre o
valor declarado e o valor revisado na ação fiscal.
Sendo assim, tendo em vista que parte do IRPJ e CSLL relativos ao 3o trimestre de 1999
foram objeto de confissão de dívida, deve ser mantida a contagem prevista no art.150,
§4o do CTN”.
Observa-se que no Acórdão recorrido, não se discute confissão de dívida por
adesão à Parcelamento, uma vez que não há noticia nos autos que o Sujeito Passivo tenha
Fl. 6651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

requerido pedido de adesão à parcelamento, pelo contrário, efetuou confissão de dívida na forma
de Declaração/confissão dos débitos por meio de DCTF. Portanto, deve ser rejeitado o segundo
paradigma por falta de similitude fática entre os Acórdãos recorrido e o paradigma 2.
Concluindo, por ter sido comprovado a divergência entre o recorrido e o
paradigma 1 (9101-003.284), conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Encontra-se em discussão neste caso a seguinte matéria: Decadência - Alcance
da regra do art. 150, §4o do CTN.
Cabe informar que o lançamento foi fundado no arbitramento do lucro nos anos-
calendário 2003 e 2004, ante a ausência da escrituração fiscal do Contribuinte, cujos livros em
que se fundava foram, conforme alegação da empresa, furtados em 01/09/2005.
O Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial, alegando que, não obstante a
confissão espontânea dos débitos e a inexistência de dolo ou fraude (desprovendo o recurso
voluntário quanto a este ponto), “manteve a contagem do prazo decadencial na forma do artigo
173, inciso I, do CTN, assentando, por conseguinte, não ter ocorrido a caducidade quanto aos
fatos geradores realizados no ano de 2003”. Assim decidiu em relação aos créditos de PIS e
COFINS, e também em relação aos créditos de IRPJ e CSLL, esses relativos tanto à revenda de
mercadorias como ao ganho de capital.
No Acórdão recorrido, a Turma assentou que a declaração/confissão dos débitos
por meio de DCTF não é suficiente para atrair a aplicação da contagem do prazo decadencial na
forma do §4o do artigo 150, do CTN. Deve haver o pagamento, o que não restou provado nos
autos. Veja-se trecho do voto condutor que elucida essa fundamentação (fl. 6.430):
“A acusação fiscal parte do princípio de que o envio de declaração com omissão
das receitas (zeradas) leva à conclusão de ocorrência de conduta fraudulenta do
contribuinte, assim, a consideração das declarações retificadoras anulariam este efeito,
caso estivessem acompanhadas do respectivo pagamento. O que não aconteceu.
Desta forma, afasto também a alegação de decadência”. (Grifei)
No Acórdão de Embargos, a Turma decidiu por manter o entendimento de que o
pagamento é condição para a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 150, §4o, do
CTN, mesmo sendo reconhecido, nos autos, que o contribuinte confessou previamente os débitos
(DIPJ, retificadoras, ver quadro fl. 396 e DCTF, fls. 419/420, do TVF). Confira-se a ementa,
parcial (fl. 6.508):
“(...) CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
ART. 173, I DO CTN. AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Ainda que afastada a multa qualificada decorrente de conduta dolosa da contribuinte em
razão de apresentação de declarações retificadoras, a ausência de pagamento do
tributo mantém a contagem do prazo decadencial nos moldes do art. 173, I do CTN,
inexistindo contradição em tal racional”. (Grifei).
Como se vê, encontra-se em discussão a determinação da regra aplicável à
contagem do prazo de decadência para lançamento do IRPJ e reflexos: CSLL, PIS e COFINS,
alternativamente: (a) o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, com base no
art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional; ou (b) o prazo de cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançados, com base no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional.
Fl. 6652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

Pois bem. Analisando o caso, temos que o prazo decadencial para lançamento de
tributos federais encontra-se disciplinado pela Lei no 5.172, de 1966 (CTN), como regra geral no
seu artigo 173, e é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ressalta-se que como exceção a essa regra, o CTN dispôs, no seu artigo 150,
parágrafo 4o, a respeito de prazo decadencial distinto para os tributos sujeitos ao chamado
lançamento por homologação, determinando que este será de 5 (cinco) anos, no entanto, a contar
da ocorrência do fato gerador. Veja-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o (...).
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifei)
Chamo atenção para o fato de que para se aplicar a regra acima, é necessário que o
Contribuinte tenha, de fato, efetuado apuração e pagamento antecipado de tributo. Nesse
contexto, a atividade de homologação da Fazenda Pública deve incidir sobre o pagamento
efetuado, não sendo possível a incidência da norma nos casos em que o sujeito passivo não
apura tributo devido e nos casos em que apesar de apurar, não efetua qualquer pagamento
correspondente.
Nesse contexto, o pagamento, enquanto modalidade de extinção de crédito
tributário, configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do prazo decadencial do
lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do CTN.
Posto isso, passo a analisar os termos do Recurso Especial. Entendo que no caso,
não assiste razão à Contribuinte e passo a explicar.
Conforme dito alhures, ante a inexistência de pagamento (antecipação), não se
admite a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, tal qual previsto no §4o do
art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, no caso o Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007.0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que,
em resumo, desta forma assentou:
(a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o
do Código Tributário Nacional; e
(b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Entendo que a declaração em DCTF não pode suprir o lançamento.
Fl. 6653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

No Recurso Especial, bem como na Súmula STJ n° 555, entendeu-se que, quando
não há pagamento nem declaração do débito, o pazo para lançamento é contado nos termos do
art. 173, I, do CTN. Meu entendimento é o de que isso não quer dizer que, na presença de
declaração do débito, o prazo seria contado nos termos do art. 150, § 4o do CTN, mas, tão
somente, que não há necessidade de realizar qualquer lançamento, considerando que a confissão
do débito em DCTF tem a natureza de auto-lançamento.
No caso, cabe destacar que não se operou lançamento por homologação, uma vez
que a Contribuinte não antecipou o pagamento do tributo conforme se compreende dos
documentos acostados aos autos, independentemente de haver declarado os mesmos em DCTF.
No presente caso, certo é que não houve recolhimento antecipado do tributo
exigido nos autos, relativamente aos períodos fiscalizados, como pode ser constatado pelo
Relatório da Decisão da DRJ, baseado no Relatório da Fiscalização (fl. 695):
“(...) que, quando do lançamento, efetuou compensação de:
1. IRPJ, nos anos de 2003 e 2004, quanto aos valores pagos/declarados em DCTF e aos
valores retidos na fonte pelas instituições financeiras, respectivamente; e
2. CSLL, no ano de 2003, quanto aos valores, pagos/declarados em DCTF.
- que, referente ao ano de 2003, constam valores pagos/declarados em DCTF relativos a
PIS e COFINS, mas eles não foram objeto de compensação por ocasião do lançamento,
porquanto apurados em regime não-cumulativo, inaplicável nos • \ casos de
arbitramento;
(...).”
Da mesma forma, restou consignado no Voto Vencedor da decisão DRJ (fl. 703):
“Apesar dos argumentos do nobre Relator, não concordo com seu entendimento de
deixar de deduzir, dos valores exigidos, aqueles que haviam sido declarados em
DCTF pelo autuado.
Se o lançamento considerou o total das receitas, incluindo aquela que foi declarada pelo
autuado, devem ser abatidos os tributos já declarados em DCTF e já inscritos em
divida ativa da União, independentemente da forma de apuração utilizada pelo autuado,
do contrário, haveria duplicidade de cobrança e imposição de multa de ofício sobre
tributo confessado espontaneamente”. (Grifei)
O Sujeito Passivo, no Recurso Voluntário e repisando no seu Recurso Especial,
corrobora as informações prolatadas pelo Fisco. Confira-se trecho de fl. 6.568:
“57. Significa dizer: a própria autoridade fiscal reconhece que a Recorrente confessou
os débitos de IRPJ e CSL para o ano de 2003 mediante DCTF, vindo a compensá-los no
arbitramento praticado. Essas DCTFs foram juntadas aos autos pela própria autoridade
fiscal em fls. 1.506 a 1.631, Anexo 1 – Vol. II, do PAT (docs. anexos). Os mesmos
valores constam da DIPJ 2003/2004 juntada em fls. 813 a 1.147, Anexo 1 - Vols. I e II,
do PAT (docs. anexos). Essas DCTFs foram recepcionadas em 13/11/2003, antes
mesmo do início da ação fiscal.
58. Já em relação ao PIS e à COFINS, a 6a Turma da DRJ no Rio de Janeiro, apreciando
a impugnação, reformou, parcialmente, o lançamento para excluir, da base de cálculo
dos tributos, os valores já declarados em DCTFs pela Recorrente correspondentes
aos períodos autuados (fls. 686/716). Esses valores encontram-se planilhados na
aludida decisão, em fl. 716 do PAT”. (...).

64. As provas constantes dos autos são incontestáveis: todos os débitos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS de 2003, foram confessados por meio de DCTFs”. (Grifei)
Fl. 6654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

Ora, o fato é que a simples declaração de valores não reputa necessariamente em
existência de recolhimento antecipado do tributo, já que se pode declarar e não efetuar o
recolhimento dos tributos.
De fato, verifica-se no extrato das DCTF que foram anexados aos autos, que
foram recepcionadas em 12/05/2003 e retificada em 13/11/2003 (portanto, ANTES do incício do
procedimento fiscal que se deu em 15/01/2007), informando que houve a declaração/confissão
de débitos do IRPJ, CSLL PIS e COFINS, para alguns períodos do ano calendário de 2003,
conforme se verifica nos extratos de fls. 267/268 e 1.505/1.635. Confira-se (fl. 267):

Repisando-se, os mesmos valores referente ao IRPJ e CSLL constam da DIPJ
2003/2004 juntada em fls. 813/1.147, e que as DCTFs foram recepcionadas em 13/11/2003,
antes mesmo do início da ação fiscal.
Cabe ressaltar que os valores de IRPJ e de CSLL dos 1o e 2o semestres de 2003,
tal como reconhecido pelo Fisco no TVF (fl. 419), foram confessados e devidamente
constituídos com saldos devedores do imposto. Por sua vez, como consta da DIPJ às fls.
1.145/1.147, em relação, respectivamente, aos 3o e 4o Trimestres, foram apurado prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de R$ 25.403,70 e registrada ausência de receita e de custos/despesas.
Já em relação ao PIS e à COFINS, a DRJ no Rio de Janeiro, reformou,
parcialmente o lançamento para excluir, da base de cálculo dos tributos, os valores já declarados
em DCTFs pela Contribuinte, correspondentes aos períodos de 01/2003 a 07/2003, que foram
confessados e devidamente constituídos com saldos devedores da contribuição. Por sua vez,
como consta da DIPJ (fl. 1.147), no 4o Trimestre, não foi auferida qualquer receita declarada.
Por fim, o Contribuinte declara e requer no item 64 do seu Recurso Especial, que
os débitos foram confessados por meio de DCTF. Confira-se (fl. 6.573):
“64. As provas constantes dos autos são incontestáveis: todos os débitos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS de 2003, foram confessados por meio de DCTFs. Ora, este
Eg. CARF reconheceu que não houve, no caso concreto, dolo ou fraude. Desse modo, o
fato de os débitos terem sido devidamente confessados deve implicar a aplicação do
artigo 150, § 4o, do CTN, sob pena de, ou se negar vigência às provas dos autos, ou se
ignorar a Jurisprudência do STJ e deste próprio Eg. CARF. Assim, há de ser
reconhecida a decadência em relação a todos os fatos geradores do ano de 2003 (...)”.
Fl. 6655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

Cabe informar ainda que, verifica-se também, no extrato das DCTFs de fls. 268 e
1.505/1.635, que não houve pedido ou adesão a Parcelamento de débitos referente ao ano
calendário de 2003.
Pois bem. Como consequência da inexistência de recolhimento antecipado de
IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e da COFINS), para os períodos de apuração referentes aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2003, deve ser aplicada a regra de contagem de prazo
decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ou seja, o termo inicial do prazo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Esse também é o entendimento objeto da Súmula CARF (vinculante) no 101:
"Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado".
Nesse diapasão, consta dos autos que o sujeito passivo foi cientificado do presente
Auto de Infração em 11/12/2008 (fls. 338, 347, 355 e 365) e do Termo de Encerramento (fl.
369). Dessa forma, o fato gerador ocorrido em janeiro de 2003, não foi atingido pelo prazo
quinquenal decadencial, eis que se contarmos 5 (cinco) anos a partir do ano subsequente
(01/01/2004) ao qual poderia ser feito o lançamento (2003), teremos como prazo ad quem, o dia
31/12/2008. Portanto, o lançamento não aconteceu a destempo (decadência) para nenhum
período abrangido pelo Auto de Infração (2003 e 2004).
Desse modo, conclui-se que não deve ser reformada a decisão recorrida, pois de
acordo com a jurisprudência e a doutrina demonstrada neste voto, a inexistência de pagamento
dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), não se admite a contagem do prazo decadencial a
partir do fato gerador e, sim conforme definido pelo art. 173, I, do CTN.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, para não reconhecer a alegada
decadência, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 6656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 15563.000794/2008-79

Fl. 6657
DF CARF MF
Documento nato-digital